Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Caução desnecessária. Natureza alimentar. Coisa julgada parcial. Agravo de instrumento provido e agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em sede de cumprimento provisório de sentença. Ainda, julga-se conjuntamente agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se o valor depositado judicialmente é incontroverso e insuscetível de modificação, mesmo diante de recurso especial pendente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC, é possível a dispensa da caução prevista no art. 520, inciso IV, do CPC, quando se tratar de crédito de natureza alimentar, não havendo óbice ao levantamento dos valores depositados judicialmente.
4. O valor referente aos honorários decorre de decisão judicial já proferida e não impugnada pela parte contrária, configurando coisa julgada parcial.
5. A pendência de recurso especial não impede o levantamento da quantia, pois não há possibilidade de reforma desfavorável ao agravante, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, IV, e art. 521, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734087-32.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.